Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO.
1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento.
2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios.
3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único.
4. Negou-se provimento ao recurso.